Tribunal: TJSP
Processo: 2257155-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CRÉDITOS TRABALHISTAS POSSUEM O MESMO CARÁTER ALIMENTAR - LIMITE DE 30% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há impossibilidade da penhora recair sobre verba oriunda de crédito trabalhista em razão de seu caráter alimentar, posto que os honorários por

Ementa:
MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CRÉDITOS TRABALHISTAS POSSUEM O MESMO CARÁTER ALIMENTAR - LIMITE DE 30% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há impossibilidade da penhora recair sobre verba oriunda de crédito trabalhista em razão de seu caráter alimentar, posto que os honorários por serviços advocatícios prestados pelo exequente têm a mesma natureza, conforme dispõe a Lei 8.906/94, sendo de rigor a manutenção da penhora, observando-se o limite de 30% do valor a ser recebido na ação trabalhista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257155-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ROSIVALDO SOUZA DE CARVALHO, é agravado ALEXANDRE ANDREOZA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257155-79.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.363
2
Agravo de Instrumento No 2257155-79.2019.8.26.0000
Agravante: ROSIVALDO SOUZA DE CARVALHO
Agravado : ALEXANDRE ANDREOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
Juiz (a): Carolina Nabarro Munhoz Rossi

V O T O No 42.363
MANDATO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO
TRABALHISTA

POSSIBILIDADE

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CRÉDITOS TRABALHISTAS POSSUEM
O MESMO CARÁTER ALIMENTAR - LIMITE DE 30% -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Não
há
impossibilidade da penhora recair sobre verba oriunda de crédito
trabalhista em razão de seu caráter alimentar, posto que os
honorários por serviços advocatícios prestados pelo exequente
têm a mesma natureza, conforme dispõe a Lei 8.906/94, sendo de
rigor a manutenção da penhora, observando-se o limite de 30%
do valor a ser recebido na ação trabalhista.
ALEXANDRE ANDREOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
propôs execução de título extrajudicial frente à ROSIVALDO SOUZA DE
CARVALHO.
O MM. juízo determinou a penhora do valor posto em execução no
rosto dos autos do processo trabalhista.
Inconformado, ofereceu o executado o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando que: no processo
trabalhista estão sendo discutidas verbas de natureza alimentar, e portanto,
impenhoráveis; foi feito um acordo naquele processo para recebimento de
forma parcelada; a penhora dos valores implica em grave dano, pois o
agravante depende desses recursos para manutenção familiar, não possui
outros; há excesso de execução no valor pleiteado pelo agravado.
Foi concedido parcialmente o efeito suspensivo, para permitir a
penhora no valor correspondente a 30% do crédito a ser recebido pelo
agravante na ação indicada (fl. 170). Prestadas as informações solicitadas ao
douto juízo de primeiro grau, restou mantida a decisão (fls. 176/177). O
agravado ofertou contraminuta, batendo-se pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257155-79.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.363
3
(fls. 181/186).
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou parcial provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de execução de título
extrajudicial, na qual o exequente pretende o recebimento de honorários
advocatícios em razão dos serviços prestados ao executado. O MM. juízo
determinou a penhora no rosto dos autos do processo trabalhista do valor
posto em execução. Inconformado, recorre o executado, pretendendo o
reconhecimento da impossibilidade da penhora.
Entendo que merece parcial acolhida seu recurso, podendo ser
permitida a penhora de 30% do valor a ser recebido na ação trabalhista.
Com efeito, não há impossibilidade da penhora recair sobre verba
oriunda de crédito trabalhista em razão de seu caráter alimentar, vez que os
honorários por serviços advocatícios prestados pelo exequente têm a mesma
natureza conforme dispõe a Lei 8.906/94.
Ora, o próprio Código de Processo Civil disciplina regime especial
para essas verbas, inclusive no que tange à facilitação dos meios de satisfação
dos créditos que ostentem tal natureza jurídica, afastando a
impenhorabilidade no caso de créditos alimentares, consoante dispõe o § 2o,
in verbis:
“Art. 833: São impenhoráveis:
(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...) § 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257155-79.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.363
4
Pela dicção expressa do referido artigo, observa-se uma
flexibilização do caráter impenhorável dos valores correspondentes a salários,
justamente nas hipóteses em que a constrição judicial tenha por objetivo o
pagamento de prestação alimentícia.
Dessa forma, uma vez que os honorários advocatícios têm essa
natureza jurídica, é passível seu enquadramento na hipótese normativa em
comento.
Nesse sentido, aliás, também é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS
SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES.
1. Nas razões do agravo regimental, traz a agravante a tese de que
recebe proventos de aposentadoria. Inovação recursal vedada em razão da
preclusão consumativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o
entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à
remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC,
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm
natureza alimentícia. Precedentes
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 632.356/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
03/03/2015, DJe 13/03/2015).
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações alimentícias.
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm
natureza alimentícia.
3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para
pagamento de honorários advocatícios.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257155-79.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.363
5
Negado provimento ao recurso especial.” (REsp 1365469/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe
26/06/2013).
Pois bem. De fato, nos termos do art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, são os rendimentos de salários impenhoráveis, não havendo
qualquer ressalva à sua quantidade, vez que se trata de verba destinada ao
sustento do trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida digna.
Todavia, tal previsão legal se refere à integralidade do valor do
salário, e não a parte dele, ressaltando que não se pode dar a essa restrição um
caráter absoluto e intangível.
Há que se indagar: qual a destinação do salário? É evidente que tem
ele o caráter de satisfazer as necessidades básicas do assalariado, assim como
honrar as obrigações assumidas, na medida da capacidade de seus ganhos. A
máxima dos caloteiros, segundo a qual não nego a minha dívida, mas a pago
quando e como puder, não merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça
acobertar condutas ilícitas, como a aqui demonstrada. Necessário se faz,
portanto, que se acomodem os princípios legais constitucionais de proteção
do salário e da efetividade da justiça.
E pelo princípio do razoável, há que se reconhecer que se os
salários ou proventos se prestam para a satisfação das obrigações assumidas
pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-la sem justa causa, não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está
comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do salário
seja constritado para a quitação da obrigação não paga.
Este é, aliás, o entendimento adotado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.547.561-SP, de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que assim decidiu:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257155-79.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.363
6
alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação
jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de
10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o
pagamento de aluguéis e encargos locatícios.
3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão
recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do
CPC/73.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o
não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a
regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta
dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e
de sua família. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido. (STJ, REsp no1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 09.05.2017)
Assim,
revendo
posicionamento
anterior,
acompanho
o
entendimento recente da jurisprudência sobre a matéria no C. Superior
Tribunal de Justiça, autorizando a mitigação do alcance da norma contida no
artigo 833, inciso IV, do CPC, para o fim de permitir a penhora de proventos
do devedor na hipótese de dívidas não relacionadas nas ressalvas legais.
Logo, de rigor a penhora de 30% do valor a ser recebido pelo
executado nos autos da ação trabalhista.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator